Tribunal: TJMT
Processo: 0001888-19.2014.8.11.0038
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001888-19.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), DANILO NEVES LOPES - CPF: 009.836.421-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO VÁLIDA COMO CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, ao fixar como termo inicial da suspensão a data da propositura da ação (26.9.2014), não obstante a posterior citação válida do executado em 10.10.2019 e a atuação diligente da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da suspensão da execução fiscal, para fins de prescrição intercorrente, coincide com a data da propositura da ação ou com a ciência da Fazenda
Pública acerca da tentativa infrutífera de citação; (
ii
) estabelecer se a citação válida do executado interrompe a prescrição intercorrente; (
iii
) determinar se há inércia da Fazenda Pública apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou se a demora decorre da morosidade do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que o prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se com a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a interpretação consolidada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS no sentido de que o termo inicial ocorre com a ciência da Fazenda Pública desse fato.

A fixação do termo inicial da suspensão na data da propositura da ação viola a orientação vinculante do STJ, pois antecipa indevidamente a contagem dos prazos e compromete a aferição correta da prescrição intercorrente.

A cronologia processual demonstra que a Fazenda Pública foi cientificada da tentativa infrutífera de citação em 6.7.2015, marco a partir do qual se inicia o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

A citação válida do executado em 10.10.2019 interrompe a prescrição intercorrente, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC e da tese firmada no REsp nº 1.340.553/RS.

Não se verifica o transcurso integral do prazo prescricional, pois entre o início do prazo prescricional e a citação válida decorreu período inferior a cinco anos.

A Fazenda Pública adota medidas contínuas para impulsionar o feito e buscar bens penhoráveis, o que afasta a caracterização de inércia processual.

A demora na tramitação decorre, em grande parte, da morosidade do Poder Judiciário, o que não pode ser imputado à exequente, conforme orientação do STJ e da Súmula 106.

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem observar os marcos legais e a jurisprudência vinculante incorre em erro de direito e deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da suspensão da execução fiscal ocorre com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A citação válida do executado interrompe a prescrição intercorrente e reinicia a contagem do prazo prescricional.

A ausência de inércia da Fazenda Pública e a morosidade do Poder Judiciário impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC,
arts
. 240, § 1º, 927, III, e 1.012, § 3º; CPC, art. 85, §§ 11 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.623.707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02.10.2023; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal nº 0001888-19.2014.8.11.0038, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário.

A execução fiscal foi ajuizada em 26 de setembro de 2014, visando à cobrança de crédito inscrito na CDA nº 201412585, oriundo de infração administrativa. O executado foi citado validamente em 10 de outubro de 2019.

O juízo singular, em sentença proferida em 5 de dezembro de 2025, declarou a prescrição intercorrente, fixando como termo inicial da suspensão a data da propositura da ação (26.9.2014) e concluindo que o prazo prescricional quinquenal teria se implementado em 26.10.2020.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao retroagir o termo inicial da suspensão à data da propositura da
ação, quando deveria considerar a data da ciência da Fazenda Pública sobre a tentativa infrutífera de citação, ocorrida em julho de 2015.

Argumenta que o executado foi citado validamente em outubro de 2019, o que interrompeu o curso da prescrição intercorrente antes de sua consumação. Alega que adotou sucessivas medidas para impulsionar o feito e localizar bens penhoráveis, não permanecendo inerte. Afirma que a sentença violou o entendimento consolidado no REsp nº 1.340.553/RS. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando-a nula e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. C
onhecimento

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II. Do efeito suspensivo

O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de lesão grave ou de difícil reparação, aliado à plausibilidade jurídica de suas razões.

Nos termos do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso ou, ao menos, da relevância da fundamentação,
associada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
.

No caso concreto, ainda que se possa reconhecer, em sede de cognição sumária, a relevância jurídica das alegações recursais,
não se evidencia o requisito indispensável do perigo de dano
, apto a justificar a suspensão imediata da eficácia da sentença.

Isso porque a sentença recorrida limitou-se a extinguir a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, situação que, por sua própria natureza,
não implica, de forma automática, prejuízo irreversível ou de difícil reparação ao ente público
, uma vez que eventual reforma do julgado por este Tribunal permitirá o regular prosseguimento do feito executivo, com a retomada das medidas constritivas cabíveis.

Ademais, o alegado risco de perda do crédito tributário não se traduz, por si só, em dano imediato e irreparável, tratando-se, em verdade, de consequência jurídica condicionada ao desfecho definitivo da controvérsia, o que afasta a urgência necessária à concessão da medida excepcional.

Assim, ausente a demonstração concreta de perigo de dano grave ou de difícil reparação, não se mostram presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Diante disso,
impõe-se o
indeferimento do
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
, mantendo hígida a eficácia da sentença até o julgamento do mérito recursal.

III. M
érito

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente execução fiscal, especialmente quanto à correta fixação dos marcos temporais para contagem dos prazos de suspensão e prescrição previstos no artigo 40 da Lei nº 6.830/80.

IV
. Do regime jurídico da prescrição intercorrente em execução fiscal

A prescrição intercorrente em execução fiscal encontra-se disciplinada no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, que estabelece que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

A interpretação deste dispositivo foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12 de setembro de 2018.

Daquele precedente vinculante, de observância obrigatória por força do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, extraem-se as seguintes teses jurídicas:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, findo o qual o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão
,
mais
o prazo de prescrição aplicável
,
deverão
ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Confira-se no referido acórdão:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (
ART.
543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART.
40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia
o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (
art
.
543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução . 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4 .2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g
.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um)
ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4 .
) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5 .
) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/10/2018 RSTJ
vol
.
252 p. 121)

Desse entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo com força vinculante, deflui que o termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano não é a data da propositura da ação, mas sim a data em que a
Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Ademais, a citação válida do executado possui o condão inequívoco de interromper a prescrição intercorrente, recomeçando a fluir por inteiro o prazo prescricional a partir desse marco interruptivo.

V
. Da análise da cronologia processual e da incorreta fixação dos marcos temporais pela sentença recorrida

A sentença recorrida, ao declarar a prescrição intercorrente, fixou como termo inicial da suspensão a data da propositura da ação (26.9.2014), concluindo que o prazo prescricional quinquenal teria se implementado em 26.10.2020. Tal conclusão revela-se juridicamente equivocada e divorciada da realidade processual, conforme se demonstrará a partir da minuciosa análise da cronologia dos autos.

A correta compreensão da controvérsia exige o exame acurado da sequência cronológica dos atos processuais praticados nos autos. Em 26.9.2014 foi proferido o despacho citatório, determinando a citação do executado. Em 15.3.2015 houve expedição de mandado de intimação ao exequente para fornecer informações sobre o endereço do executado. Em 8.5.2015 foi enviada correspondência via AR. Em 6.7.2015 a Fazenda Pública foi cientificada da tentativa infrutífera de citação, ocasião em que requereu a citação por edital do executado.

Em 8.7.2015 foi expedido edital de citação, publicado em 13.7.2015 e afixado no quadro mural do fórum em 14.7.2015. Em 4.11.2015 foi lavrada certidão atestando que não foi apresentada defesa pelo executado.
Em 18.11.2015 foi expedida intimação à Procuradoria sobre a ausência de defesa. Em 25.1.2016 o Estado manifestou-se requerendo penhora
online
.

Em 29.8.2019 foi proferida decisão declarando nula a citação por edital, por não terem sido esgotados os meios necessários de localização do devedor, determinando a intimação da Fazenda para informar o endereço. Em 13.9.2019 o Estado manifestou-se requerendo citação por oficial de justiça, com indicação de endereço, tendo sido expedido mandado de citação na mesma data. Em 10.10.2019 foi lavrada certidão positiva do oficial de justiça atestando a citação válida do devedor.

Após a citação válida, em
10.10.
2019 a exequente requereu realização de penhora
online
, não havendo pagamento voluntário nem oposição de embargos. Em 8.4.2021 foi proferido despacho para manifestação do exequente, quase 2 anos após o pedido anterior, sem analisar o requerimento de penhora
online
. Em 23.4.2021 o Estado apresentou nova manifestação requerendo penhora de veículos. Em 30.8.2021 o pedido foi deferido, mais de 4 meses após a formulação do requerimento.

Em 18.11.2021 foi lavrada certidão negativa do oficial de justiça quanto à localização de veículos. Em 14.12.2021 foi proferido despacho determinando intimação do exequente. Em 14.1.2022 o Estado manifestou-se requerendo penhora
online
via sistema
BacenJud
. Em 21.6.2022 o pedido foi deferido, quase 6 meses após a formulação do requerimento.

Em 23.1.2023 foi proferida decisão determinando que, na ausência de indicação concreta de bens passíveis de penhora, os autos
deveriam ser remetidos ao arquivo provisório, quase 1 ano após o pedido de penhora
online
.

Em 23.8.2023, diante da tentativa infrutífera de penhora
online
, o Estado novamente requereu a renovação do ato constritivo. Em 3.12.2023 o pedido foi deferido, mais de 4 meses após a formulação do requerimento. Em 17.1.2024 houve ciência da decisão pelo Estado.

Em 20.2.2025 foi proferido despacho noticiando êxito na restrição de veículos via sistema
Renajud
. Em 25.2.2025 o Estado requereu efetivação da penhora dos veículos localizados. Em 22.5.2025 foi lavrada certidão de não localização dos bens para efetivação da penhora. Em 30.6.2025 foi proferido despacho determinando vista à Fazenda Pública. Em 12.6.2025 o Estado requereu restrição de licenciamento via
Renajud
.

Em 7.8.2025, sem análise do pedido anterior da Fazenda, o juízo determinou a intimação desta para se manifestar sobre prescrição intercorrente. Em 5.12.2025 foi proferida a sentença declarando a prescrição intercorrente e julgando extinta a execução fiscal.

VI
. Do equívoco na fixação do termo inicial da suspensão

O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Esse entendimento está expressamente consagrado na Tese 4.1 do REsp nº 1.340.553/RS.

No caso concreto, a cronologia processual revela de forma inequívoca que a Fazenda Pública foi cientificada da tentativa infrutífera de citação em
6 de julho de 2015
, e não na data da propositura da ação (26 de setembro de 2014), como equivocadamente consignado na sentença recorrida.

Portanto, o termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano é
6 de julho de 2015
, e não 26 de setembro de 2014. A partir de
6.7.2015
, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que perduraria até 6.7.2016. Somente após o término desse prazo de suspensão é que se iniciaria o prazo prescricional quinquenal, ou seja, a partir de
7.7.2016
.

A sentença recorrida, ao retroagir indevidamente o termo inicial da suspensão para a data da propositura da ação (26.9.2014), violou frontalmente a Tese 4.1 do REsp nº 1.340.553/RS, incorrendo em erro manifesto de direito.

VII
. Da citação válida como causa interruptiva da prescrição

Antes mesmo de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, que somente começaria a fluir a partir de
7.7.2016
, o executado foi validamente citado em 10
.10.2019
, conforme certidão positiva do oficial de justiça.

A citação válida constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art
.
240, § 1º, do Código de Processo Civil. Ademais, conforme expressamente consignado na Tese 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS, a efetiva citação é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Considerando que o prazo de suspensão
se

iniciou
em 6.7.2015 e perdurou até 6.7.2016, o prazo prescricional quinquenal somente começaria a fluir a partir de 7.7.2016. A citação válida ocorreu em 10.10.2019, portanto, 3 anos e 3 meses após o início do prazo prescricional. O prazo prescricional quinquenal somente se completaria em
7.7.2021
(5 anos após 7.7.2016).

Conclui-se, de forma
inexorável
e incontestável, que não houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente, porquanto a citação válida do executado, ocorrida em 10.10.2019, interrompeu a prescrição antes de sua consumação, faltando ainda 1 ano e 9 meses para a completude do prazo quinquenal.

Entre o início do prazo prescricional (7.7.2016) e a citação válida (10.10.2019), transcorreram apenas 3 anos e 3 meses, período manifestamente inferior ao prazo prescricional quinquenal previsto
no ordenamento jurídico.

A citação válida, ocorrida em 10.10.2019, interrompeu a prescrição, fazendo com que o prazo prescricional recomeçasse a fluir por inteiro a partir desse marco interruptivo, nos termos do artigo 240, § 1º, do CPC e da Tese 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS.

Portanto, a conclusão da sentença recorrida, no sentido de que o prazo prescricional teria se implementado em 26.10.2020, revela-se absolutamente equivocada, por ter partido de premissas incorretas quanto ao termo inicial da suspensão e por ter desconsiderado a citação válida como causa interruptiva da prescrição.

VIII
. Da ausência de inércia da Fazenda Pública e da demora imputável ao Poder Judiciário

A cronologia processual revela, de forma incontestável, que após a citação válida (10.10.2019), a exequente requereu penhora
online
em 3.12.2019, penhora de veículos em 23.4.2021, nova penhora
online
em 14.1.2022, renovação de penhora online em 23.8.2023, efetivação de penhora em 25.2.2025 e restrição de licenciamento via
Renajud
em 12.6.2025.

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo adotado todas as medidas ao seu alcance para satisfação do crédito exequendo, inclusive com êxito na constrição de veículos (despacho de 20.2.2025), demonstrando diligência e zelo na persecução do crédito público.

Por outro lado, a análise da cronologia processual revela que a demora no processamento dos pedidos formulados pela exequente decorreu, em grande medida, da morosidade do próprio Poder Judiciário, que levou quase 2 anos para analisar o pedido de penhora online formulado em 3.12.2019 (despacho somente em 8.4.2021), mais de 4 meses para deferir o pedido de penhora de veículos (23.4.2021 a 30.8.2021), quase 6 meses para deferir o pedido de penhora online (14.1.2022 a 21.6.2022), quase 1 ano para analisar o resultado da penhora online (21.6.2022 a 23.1.2023), e mais de 4 meses para deferir novo pedido de penhora online (23.8.2023 a 3.12.2023).

Não se pode, portanto, sob pena de flagrante injustiça, imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela demora processual, quando esta
decorreu de fatores alheios à sua vontade e atuação, sendo atribuível exclusivamente à morosidade do aparelho judiciário.

Nesse sentido, é firme, pacífica e reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a demora imputável ao Poder Judiciário não pode ser oposta em desfavor da Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme
AgInt
no
AREsp
: 1623707 RJ 2019/0346821-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023)
.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, embora editada sob a égide da legislação anterior, consagra princípio que permanece plenamente aplicável, estabelecendo que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No caso concreto, a Fazenda Pública demonstrou diligência ao requerer sucessivas medidas constritivas, não podendo ser penalizada pela demora do Poder Judiciário em processar seus pedidos, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público.

Diante de todo o arcabouço fático-probatório e jurídico delineado, evidencia-se, com nitidez inequívoca, que a sentença recorrida incorreu em e
rro no julgamento
ao reconhecer a prescrição intercorrente sem a devida observância dos marcos legais e jurisprudenciais que regem a matéria, notadamente aqueles fixados no julgamento do REsp nº
1.340.553/RS, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a indevida retroação do termo inicial da suspensão para a data da propositura da ação, em manifesta desconformidade com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, comprometeu integralmente a lógica de contagem dos prazos, conduzindo a uma conclusão absolutamente dissociada da realidade processual.

Soma-se a isso o fato de que a citação válida do executado, ocorrida em momento anterior ao implemento do prazo quinquenal, operou inequívoca causa interruptiva da prescrição, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não bastasse, restou amplamente demonstrado que a Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo adotado sucessivas e reiteradas medidas voltadas à satisfação do crédito exequendo, sendo a eventual delonga processual atribuível, em grande medida, à própria máquina judiciária, o que, à luz da consolidada orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça — consubstanciada, inclusive, na Súmula 106 do STJ —, impede o reconhecimento da prescrição em desfavor do exequente.

Nesse cenário, a manutenção da sentença implicaria indevida extinção prematura da execução fiscal, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da supremacia do interesse público na persecução do crédito tributário.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência dos pressupostos legais para decretação da prescrição
intercorrente, com a consequente restituição dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo, com a análise e efetivação das medidas constritivas cabíveis.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se reconhecer a impossibilidade de sua fixação ou eventual majoração no presente momento processual. Isso porque, uma vez declarada a nulidade da sentença, resta esvaziado o próprio suporte jurídico que embasava a condenação anteriormente estabelecida, tornando inviável qualquer deliberação acerca da sucumbência.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, a exigibilidade da verba honorária somente se consolida com o trânsito em julgado da decisão que a fixar, circunstância que evidencia o caráter ainda provisório e precário da condenação sucumbencial em momento anterior à estabilização do título judicial. Assim, inexistindo decisão válida e eficaz a amparar a condenação, não há falar em exigibilidade — nem, tampouco, em redimensionamento — dos honorários advocatícios.

Ademais, cumpre destacar que os honorários recursais não ostentam autonomia em relação à verba fixada na origem, constituindo, em verdade, mero acréscimo à condenação anteriormente arbitrada, conforme sistemática delineada pelo próprio art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, a cassação da sentença implica, por consequência lógica, a desconstituição da base sobre a qual se assentaria eventual majoração recursal, inviabilizando sua incidência.

Diante desse cenário, a definição da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais — bem como sua eventual fixação — deverá ser
oportunamente realizada pelo juízo de origem, por ocasião da prolação de nova decisão válida que venha a substituir o pronunciamento ora invalidado, observando-se, então, o desfecho da controvérsia à luz do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença recorrida, determina
ndo
o
normal prosseguimento da execução
, com a adoção das medidas constritivas cabíveis para satisfação do crédito exequendo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026